Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇAO SONORA. INTERDIÇAO PARCIAL DO ESTABELECIMENTO. RESTAURANTES E SIMILIARES. TUTELA DE URGENCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA AUTUAÇAO ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade. No entanto, não se trata de presunção absoluta, mas juris tantum, admitindo prova em contrário.
2. Ainda que se faça necessário incursão no mérito da lide principal, através de dilação probatória mais aprofundada, de modo a que se possa aferir com segurança acerca da emissão de ruídos acima dos limites legais, os elementos que instruem os autos apontam para plausibilidade do direito da agravada de continuar exercendo a sua atividade econômica, mormente diante da existência de documento técnico que noticia a instalação de isolamento acústico no estabelecimento.
3. Suspensos os efeitos da autuação administrativa que interditou parcialmente o estabelecimento da agravada. Contracautela imposta à parte agravada, para fazer respeitar os limites impostos pela Lei Distrital n. 4.092/08. Decisão mantida.
4. Recurso improvido.